Tribunal: STF
Processo: ARE 1316822
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO - GRATIFICAÇÃO DENOMINADA CÓDIGO 121 - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 85 DO STJ - MÉRITO - CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM OUTRO FEITO, AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO VALOR PAGO A MENOR A TÍTULO DE RETRIBUIÇÃO ADICIONAL VARIÁVEL (RAV) E DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ASSIDUIADE (GEA) - COISA JULGADA - RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DENOMINADAS RAV E GEA EM VALOR INCORRETO QUE TEM REFLEXO NO CÁLCULO DO CÓDIGO 121 - PREVISÃO EXPRESSA NESSE SENTIDO NA PRÓPRIA LEI MUNICIPAL Nº 9.337/2004, QUE CRIOU O CÓDIGO 121 - CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR QUE OS SERVIDORES DEVERIAM TER RECEBIDO A TÍTULO DE CÓDIGO 121, CALCULADO CONSIDERANDO OS VALORES CORRETOS DE RAV E GEA, E O VALOR EFETIVAMENTE PAGO - INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DO CÓDIGO 121, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE POSSUIA NATUREZA SALARIAL E NÃO PODERIA TER SIDO SUPRIMIDO - IMPOSSIBILIDADE VERBA PAGA A TÍTULO DE ANTECIPAÇÃO DE REPOSIÇÕES SALARIAIS DECORRENTES DE PERDAS INFLACIONÁRIAS, NO MOMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO NOVO PLANO DE CARREIRA, VISANDO IMPEDIR A REDUÇÃO SALARIAL DE ALGUNS SERVIDORES - SUBSEQUENTES REPOSIÇÕES INFLACIONÁRIAS QUE ELEVARAM OS SALÁRIOS ATÉ ULTRAPASSAREM O MARCO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL, MOMENTO EM QUE O CÓDIGO 121 FOI CORRETAMENTE SUPRIMIDO - ALTERAÇÃO NA FORMA DE COMPOSIÇÃO SALARIAL QUE PRESERVOU O VALOR NOMINAL DO SALÁRIO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS PRECEDENTES DO STF - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente